Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-09.2025.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000231-09.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA LENI CORREIA - CPF: 583.638.829-68 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000231-09.2025.8.11.0048.

APELANTE:
MARI LENI CORREIA.

APELADO:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SINDICAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DO CONSENTIMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de vínculo sindical, cumulada com pedido de repetição de indébito, sob o fundamento de que restou demonstrada a anuência da autora quanto à filiação e regularidade dos descontos efetuados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há elementos hábeis a comprovar a existência de consentimento válido da autora para sua filiação ao sindicato recorrido; e (ii) se os descontos mensais no benefício previdenciário decorrem de obrigação contratual lícita.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada a formalização contratual por meio eletrônico com apresentação de ficha de filiação preenchida, imagem facial associada e cópia do documento de identidade, elementos suficientes para validar o consentimento.

4. A assinatura eletrônica, quando acompanhada de dados que identifiquem inequivocamente o contratante, supre a necessidade de assinatura manuscrita, conforme jurisprudência consolidada.

5. Reconhecida a validade do negócio jurídico, os descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora encontram respaldo na obrigação voluntariamente assumida, inexistindo ilicitude que enseje restituição dos valores ou configuração de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A contratação eletrônica com identificação do contratante é válida e suficiente para formação de vínculo jurídico. 2. É legítimo o desconto em benefício previdenciário decorrente de obrigação contratual validamente assumida, inexistindo ilicitude a ensejar restituição de valores.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000231-09.2025.8.11.0048.

APELANTE:
MARI LENI CORREIA.

APELADO:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
Maria Leni Ferreira
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de vínculo sindical cumulada com repetição de indébito
, julgou
improcedentes os pedidos iniciais
formulados em desfavor do
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAPI
.

A autora sustentou, na origem, que jamais se filiou ao sindicato réu, razão pela qual os descontos mensais efetuados diretamente em seu benefício previdenciário seriam indevidos. Pugnou, com isso, pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como pela restituição dos valores descontados a esse título.

O SINDNAPI, por sua vez, apresentou contestação acompanhada de documentos comprobatórios da filiação, sustentando a regularidade da adesão da autora ao quadro associativo da entidade, por meio de
contrato eletrônico
, com identificação da parte por
biometria facial (selfie)
, além da juntada de ficha de filiação, documento pessoal e áudio confirmatório da autorização.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, ao fundamento de que os documentos apresentados demonstram de forma suficiente a anuência da autora quanto à adesão ao sindicato e à autorização dos descontos, inexistindo irregularidade nos valores consignados em seu benefício previdenciário.

Inconformada, a autora interpôs apelação.

Em suas razões, alega, em síntese, que jamais anuiu com a filiação, tampouco autorizou os descontos, sustentando que o suposto contrato eletrônico não comprova de forma inequívoca sua manifestação de vontade.

Reitera que os descontos são abusivos e pleiteia a devolução dos valores pagos, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo SINDNAPI, que pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a validade da contratação por meio eletrônico e a suficiência dos elementos probatórios acostados aos autos.

É o relatório. Passo à fundamentação.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto
por Maria Leni Ferreira
contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de vínculo sindical, cumulada com pedido de repetição de indébito, em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAPI, sob o fundamento de que restou demonstrada a anuência da parte autora quanto à adesão, bem como a regularidade dos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

A controvérsia trazida à apreciação desta instância recursal cinge-se à validade da filiação sindical e à legitimidade dos descontos mensais promovidos diretamente no benefício previdenciário da autora, supostamente sem sua autorização ou consentimento informado.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a parte requerida trouxe provas robustas da contratação, tais como:
(i) ficha de filiação contendo nome, CPF e dados bancários da autora; (ii) imagem facial (“selfie”) associada ao contrato eletrônico; (iii) cópia digitalizada do documento de identidade com foto.

Nesse seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL – CONTRATO COM ASSINATURA EXPRESSA - DESNECESSIDADE – EXPRESSÃO DE VONTADE REALIZADA POR ACEITE/ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.” (TJ-MT 10205845320218110002 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ressalte-se que, em contratações digitais, a formalização por meio eletrônico supre a ausência de assinatura manuscrita, desde que comprovada a identidade do contratante, o que se observa no presente caso.

O conjunto probatório, portanto, revela a regularidade do vínculo contratual, afastando a tese de inexistência de negócio jurídico.

Reconhecida a validade do contrato, forçoso concluir pela legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, uma vez que decorreram de obrigação voluntária assumida contratualmente, não sendo razoável impor a requerida o ônus de suportar os efeitos de eventual arrependimento ou desconhecimento posterior da contratação.

Afasta-se, assim, qualquer ilicitude que justifique a restituição dos valores, tampouco a configuração de dano moral.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a ausência de fixação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025